Tribunal: CARF
Processo: 14766.000299/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14766.000299/2010-35
ACÓRDÃO
3401-014.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA Nos termos do artigo 116 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Embargos de
Declaração somente são oponíveis quando o acórdão contiver contradição,
omissão ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma. Não identificado
tal pressuposto, incabíveis os embargos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos de declaração.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000299/2010-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso José Ferreira de Oliveira,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda
(substituto[a]integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório do Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração:
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão 3401-007.136, de 20 de novembro de 2019, cujos fundamentos podem
ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI)Período
de
apuração:
01/07/2005
a
30/09/2005
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O não reconhecimento do direito creditório resulta em não
homologação da compensação, uma vez que se encontram
afastados os pressupostos de liquidez e certeza previstos no artigo
170 do Código Tributário Nacional.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso.
Da tempestividade do recurso
A interessada, cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 20/02/2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 187, interpôs
tempestivamente em 26/02/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada, de
fl. 188, nos termos da disposição regimental do 1§ 1o do artigo 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, Embargos de Declaração.
Das alegações da embargante
Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam os vícios de omissão e
obscuridade, nos seguintes termos:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000299/2010-35
3
a. Da omissão e obscuridade acerca de se aguardar o trânsito em
julgado acerca do crédito discutido no Processo no.
11971.000656/2005-84: (...)
Não obstante reconhecer que a decisão apreciou o fato da conexão
entre o presente processo com o processo no 11971.000656/2005-
84, a mesma peca pela omissão acerca da situação em que se
encontra o citado processo no 11971.000656/2005-84.
É que ao citar o resultado dos julgamentos do Recurso Voluntário e
dos Embargos de Declaração, conforme consta acima, o acórdão
embargado dá a entender que já teria havido o julgamento
definitivo do processo no 11971.000656/2005-84, o que não está
correto.
É que de acordo com o extrato do processo (segue abaixo), extraído
do site deste CARF, ainda resta pendente o julgamento do Recurso
Especial interposto pela Embargante, o que caracteriza a ausência
de trânsito em julgado administrativo do processo em que se
discute os créditos utilizados neste processo. (...)Sendo assim, resta
obscuro o acórdão ao dar a entender que o processo no
11971.000656/2005-84 teria sido julgado definitivamente, e omisso
acerca da interposição de Recurso Especial por parte da
Embargante, naquele processo, e que se encontra pendente de
julgamento até a presente data, conforme extrato obtido no site do
CARF. (destaques não originais).
São estes os fatos.
Avaliada a sua admissibilidade, concluiu o ilustre Ronaldo Souza Dias, Presidente da
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento:
Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, no que tange à omissão e obscuridade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo, mas não preenche os demais requisitos de admissibilidade
de maneira que não se deve dele tomar conhecimento.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000299/2010-35
4
Vejamos.

É que o despacho de admissibilidade do presente recurso tomou por base as
seguintes alegações:
É que ao citar o resultado dos julgamentos do Recurso Voluntário e dos Embargos
de Declaração, conforme consta acima, o acórdão embargado dá a entender que
já teria havido o julgamento definitivo do processo no 11971.000656/2005-84, o
que não está correto.
É que de acordo com o extrato do processo (segue abaixo), extraído do site deste
CARF, ainda resta pendente o julgamento do Recurso Especial interposto pela
Embargante, o que caracteriza a ausência de trânsito em julgado administrativo
do processo em que se discute os créditos utilizados neste processo. (...) Sendo
assim, resta obscuro o acórdão ao dar a entender que o processo no
11971.000656/2005-84 teria sido julgado definitivamente, e omisso acerca da
interposição de Recurso Especial por parte da Embargante, naquele processo, e
que se encontra pendente de julgamento até a presente data, conforme extrato
obtido no site do CARF. (destaques não originais).

E, a partir disso, conclui o presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento:
Do cotejo das razões do recurso voluntário com a decisão embargada constata-se
que assiste razão ao embargante, visto que quando da prolação do acórdão
embargado já havia Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial no processo
no 11971.000656/2005-84, conforme se constata da consulta processual no sítio
do CARF, circunstância processual não abordada na referida decisão, outrossim,
em decorrência desses fatos, restou também configurada a obscuridade quanto à
situação processual dos referidos processos.
Conclusão
Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, no que tange à omissão e obscuridade.

Ocorre que, ao comparar as datas em que prolatado o Acórdão de Recurso
Voluntário do presente processo, e a data em que exarado o Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial no processo no 11971.000656/2005-84 que não admitiu o Recurso Especial, frise-
se, vê-se que ao tempo da decisão do recurso voluntário no atual processo, a decisão adotada nos
autos do processo no 11971.000656/2005-84 já se tornara definitiva. Isto é, para tal decisão já não
havia mais recursos.
Vejamos.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.000299/2010-35
5
Em 26 de janeiro de 2012 foi negado provimento ao Recurso Voluntário por meio
do Acórdão no processo no 3101-00.993. Em 14 de setembro de 2015, foram admitidos Embargos
de Declaração que depois foram rejeitados por meio do Acórdão no 3301-003.236, em 28 de
março de 2017. Em 09 de junho de 2019, foi interposto o Recurso Especial. Em 25 de agosto de
2017, negou-se seguimento ao Recurso Especial e de tal decisão não cabia sequer o agravo. De tal
negativa, o ora embargante teve ciência em 26 de dezembro de 2017.
Por outro, o Acórdão no 3401-007.136 que deu solução à controvérsia nos autos do
presente processo é datado de 20 de novembro de 2019, ou seja, quase dois anos após a decisão
que negou seguimento ao Recurso Especial interposto nos autos do processo no
11971.000656/2005-84 e que tornou definitiva, portanto, o decidido por meio do Acórdão no
33101-00.993.
Obviamente, com a negativa de seguimento do Recurso Especial, a decisão que
prevaleceu e tornou-se definitiva para o processo no 11971.000656/2005-84 foi aquela do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3101-00.993. Em relação a isso, em nada contribui ou altera a
sua situação de decisão definitiva o fato de ao Recurso Especial haver sido negado seguimento. O
importante é que se tomasse como parâmetro a decisão definitiva no processo já mencionado.
Havendo o Acórdão no 3401-007.136, corretamente, baseado-se no que fora
definitivamente decidido pelo Acórdão no 3101-00.993, nada há a reparar.
Não há omissão, não há contradição e tampouco obscuridade.
Neste sentido, voto por não conhecer dos embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 257
DF CARF MF
Original